Tribunal: TJES
Processo: 5008947-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORA LOPES DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PADRÃO DE MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PADRÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE QUE A PERÍCIA TIVESSE SIDO FEITA À ÉPOCA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária proposta contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, objetivando a substituição dos padrões de energia elétrica danificados por incêndio e o restabelecimento do fornecimento de energia, além de indenizações por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, e os autores interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela manutenção e substituição dos padrões de energia elétrica danificados por incêndio é da concessionária de energia ou do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação vigente, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, atribui ao consumidor a responsabilidade pela manutenção e conservação do padrão de entrada de energia elétrica, devendo este garantir que as instalações estejam de acordo com as normas técnicas.

4. A concessionária EDP não pode ser responsabilizada pela substituição dos padrões danificados, uma vez que o consumidor não demonstrou nexo de causalidade entre o incêndio e uma possível falha na prestação de serviço da concessionária.

5. A negativa da concessionária em religar a energia decorreu de razões técnicas justificadas pela falta de adequação do padrão de entrada, não caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A ausência de prova pericial sobre as causas do incêndio inviabiliza a condenação da concessionária, sendo o consumidor responsável por não ter permitido à época a perícia que poderia estabelecer o nexo causal entre o incêndio e o serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O consumidor é responsável pela manutenção e substituição do padrão de entrada de energia elétrica, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 2. A concessionária não tem a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia quando o padrão de entrada estiver danificado e fora das condições técnicas exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VII, e 14, § 3º, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 15, 27, 138, 142, 166, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.036302-6/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 23.06.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70078305158, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 30.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Flora Lopes da Silva
e
Jorge Lopes da Silva
contra a r. sentença (ID 9049814) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada pelos recorrentes em desfavor da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na determinação para que a concessionária requerida proceda a substituição dos padrões de energia elétrica danificados na residência dos autores e restabeleça o fornecimento da energia daquela instalação, além do pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Depreende-se da exordial que os apelantes são titulares das instalações de energia elétrica junto à concessionária de serviço público apelada, relativa aos nº 485564, 485561, 485567, 485565 e 485563, sendo a última em nome do recorrente Jorge e as demais em nome da recorrente Flora, todas situadas no endereço descrito na inicial
1
,
onde residem,
disponibilizam para outros familiares ou alugam para terceiros
.

Alguns anos após a concessionária recorrente trocar todos os padrões de energia dos recorrentes para digital (04/10/2016), conforme nota de serviço nº 45002277976, mais especificamente em 03/09/2019, o inquilino da apelante Flora relatou que ouviu um barulho na parte externa da casa e, na sequência, constatou um incêndio nos padrões de energia elétrica. Isolada a área, a concessionária apelada foi acionada e constatou incêndio nos padrões de medição dos recorrentes, sem causa aparente, tendo procedido a substituição da fiação elétrica pertinente, o que normalizou a distribuição de energia, com exceção da de nº 485565, a qual seria necessária a substituição do padrão de medição em razão das avarias causadas pelo incêndio, mas que, segundo a concessionária recorrida, tal encargo seria de responsabilidade do consumidor.

Diante deste cenário, após o juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória-ES se declarar incompetente para apreciar a matéria, os apelantes propuseram ação ordinária em desfavor da concessionária apelada, postulando que a pessoa jurídica recorrida seja obrigada a efetuar a instalação de novo padrão de energia elétrica nos padrões danificados pelo incêndio e restabeleça o fornecimento da energia daquela instalação, além de efetuar o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão autoral, uma vez que não restou demonstrado nexo causal entre o incêndio nos imóveis dos recorrentes e eventual falha na prestação do serviço pela requerida, o que ensejou a interposição do presente apelo pelos autores.

As matérias devolvidas a exame desta instância revisora se resumem, então, em aferir a quem compete a obrigação de manter em bom estado de conservação os componentes de padrão de entrada de energia no imóvel, no escopo de possibilitar a distribuição da energia elétrica – ligação ou religação – pela concessionária de serviço público, bem como se as instalações danificadas na residência dos autores apelantes decorreram de falha na prestação do serviço pela pessoa jurídica apelada que teria provocado incêndio,
questões estas que já foram objeto de apreciação por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº
5003557-42.2022.8.08.0000
, sob a minha relatoria, oportunidade em que, ainda que em cognição sumária,
as teses suscitadas pelos autores foram rechaçadas, inexistindo fato superveniente que me faça alterar o convencimento a respeito das matérias novamente submetidas a esta Corte de Justiça
.

A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República
2
e no art. 1º da Lei nº 8.987/95
3
. Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária apelada deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época dos fatos, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

Nesse contexto, enquanto os acessórios até o ponto de entrega de consumo, como os equipamentos de medição, devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica,
a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada
, conforme o disposto nos arts. 15, 27, incisos I, alínea “b”, e II, alíneas “a” e “b”, 37, 138, 142, 166,
caput
e § 1º, 167, inciso I, e 171, inciso II, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010,
in verbis
:

Art. 15.
A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Art. 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: I - obrigatoriedade, quando couber, de: (...); b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações; (...). II - necessidade eventual de: a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida; b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação.

Art. 138.
A distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas unidades consumidoras, localizados na área concedida ou permitida, sejam de caráter permanente e desde que suas instalações elétricas satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável.

Art. 142.
A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1º. § 1º A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171. § 2º Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. § 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Art. 167.
O consumidor é responsável: I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia.

Art. 171.
Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos: (...); II - pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica.

Na mesma linha, os itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico da EDP PT.DT.PDN.03.14.018, versão 03, com vigência a partir de 21/03/2022, atribuem ao consumidor a responsabilidade de manter em bom estado de conservação os componentes de padrão de entrada de energia, vejamos:

6.3. Padrões de Entrada

6.3.1. Conservação do Padrão de Entrada É de responsabilidade do consumidor, manter em bom estado de conservação os componentes do padrão de entrada. Caso seja constatada qualquer deficiência técnica ou de segurança, o consumidor será notificado das irregularidades existentes, devendo providenciar os reparos necessários dentro do prazo determinado pela Concessionária. O Consumidor é responsável pelos danos causados aos materiais e equipamentos de propriedade da Concessionária.

6.3.2. Fornecimento de Materiais da Entrada de Serviço À exceção dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou de regularização fundiária de interesse específico, atendidos por meio de câmara de transformação, os condutores do ramal de ligação são fornecidos e instalados pela Concessionária. Os equipamentos de medição (medidores, transformadores de corrente, bloco de aferição e lacres) também são fornecidos e instalados pela Concessionária. As caixas, os eletrodutos, poste, dispositivo de proteção, armação secundária, isolador, haste de aterramento, e demais materiais que compõe a entrada de serviço devem ser fornecidos e instalados pelo consumidor, conforme instruções aqui padronizadas, estando sujeitos à aprovação pela Concessionária.

Como se vê, a ANEEL definiu que a construção e a preservação dos padrões de energia elétrica são de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica.

Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão,
não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora
, na medida em que há correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.

Dessa forma, a distribuição da energia elétrica pela concessionária de serviço público necessita do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema elétrico,
não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção quando o padrão de energia é danificado e não é reparado pelo consumidor, impossibilitando a prestação do serviço público
pela concessionária
.

Partindo dessa premissa, na hipótese, o atento exame do caderno processual revela que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada não decorreu de inadimplência dos usuários, ora apelantes, ou de recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de
irregularidade verificada na rede elétrica interna da moradia dos recorr
entes
, consistente na destruição, praticamente total, do padrão de medição de energia da instalação nº
485565,
em decorrência de um incêndio ocorrido em dezembro de 2019
, o que afasta a possibilidade de imposição de ordem de obrigação de fazer à concessionária recorrida, já que é encargo do consumidor providenciar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia, e não à EDP.

A recusa da concessionária recorrente em efetuar a religação da energia elétrica da residência dos apelantes, motivada por questões técnicas, está de acordo com as normas regulamentares que tratam da matéria, uma vez que competia aos consumidores, e não à EDP, a adequação do padrão de entrada de energia de acordo com os parâmetros disponibilizados pela distribuidora, inviabilizando o reconhecimento da falha na prestação do serviço (37, § 6º, da CF/88, e art. 14, § 3º, inciso I, do CDC) que implicaria na procedência da pretensão autoral indenizatória por danos materiais e morais.

Muito embora reconheça os transtornos e privações a que foram submetidos os apelantes, seus familiares e inquilinos, em decorrência do não fornecimento de energia elétrica de 01 (uma) das 05 (cinco) instalações, fato é que a negativa de distribuição pela concessionária apelada consistiu em exercício regular do direito (art. 188, inciso I, do CC/02), motivo pelo qual impossível acolher a pretensão autoral de impor a obrigação de fazer à recorrida de substituição dos padrões de energia elétrica danificados na residência dos recorrentes e restabelecimento do fornecimento da energia daquela instalação nº 485565, bem como, por consectário, dos pleitos indenizatórios por danos materiais e morais.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DE MEDIÇÃO EM LOCAL INADEQUADO (FORA DO
PADRÃO
). NECESSIDADE DE REPAROS. NOTIFICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE

DO USUÁRIO.

1. O fornecimento de
energia

elétrica
não prescinde do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema
elétrico
, como forma de reduzir o risco de danos e acidentes pessoais, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção, em situação emergencial ou após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações de unidade consumidora. Resolução ANEEL n° 414/2010. 2. Hipótese em que a suspensão do serviço de
energia

elétrica
não decorre de inadimplência do usuário ou recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de irregularidades verificadas na rede
elétrica
, consistentes em caixa de medição em local inadequado (fora do
padrão
) e derivação (desvio) em uma fase dos condutores do ramal de entrada dentro do eletroduto embutido na mureta.
3. Não obstante a dispensa de notificação prévia para atendimento de casos emergenciais que envolvem a segurança da unidade de segurança e das pessoas que vivem em torno do local, restou evidenciado que o usuário recusou-se a assinar o documento de notificação da visita técnica. 4. Sentença de procedência na origem. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50173736920208210010, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 31-01-2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADEQUAÇÃO DO PADRÃO ENERGÉTICO - RESPONSABILIDADE DO INTERESADO - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 DA ANEEL
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDENIZÁVEL E DO NEXO DE CAUSALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos casos de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, impõe-se a demonstração da existência do ato ilícito, do dano indenizável e do nexo de causalidade entre a conduta/omissão do agente e o resultado lesivo.
- Afasta-se a responsabilização civil da concessionária quando o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas de acordo com as condições técnicas, possibilitando a prestação eficaz do serviço, é do interessado (Resolução Normativa nº 414 da ANEEL).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036302-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 01/07/2020).

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PADRÃO.
FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se inexiste prova que os fios de energia elétrica foram instalados abaixo da altura recomendada ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando da substituição do poste de energia elétrica, em decorrência de um acidente ocasionado por um terceiro que se chocou contra o poste e o danificou, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a titulo de dano moral.
É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição do padrão de entrada da energia elétrica, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto.
(N.U 1001617-56.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020, TJMT).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. “GATO”. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. ART. 130, INC. IV, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. LEGALIDADE. [...] SUPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE.
A concessionária está autorizada a suspender o fornecimento do serviço por motivo de insegurança das instalações ou por razões de ordem técnica. Art. 140, § 3º, inc. I c/c art. 170, ambos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70078305158, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-08-2018).

Como a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 determina a obrigatoriedade de o interessado promover a estrutura necessária para a instalação dos padrões de energia de acordo com as condições técnicas, para que seja realizado o fornecimento deste serviço essencial, a meu ver, somente se fosse constatado que o incêndio que danificou os padrões de entrada de energia da residência dos apelantes tivesse decorrido de falha na prestação do serviço da concessionária recorrida é que poderia atrair a sua responsabilidade pelo reparo ou substituição daquelas instalações, diante da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88) e da relação de consumo existente entre as partes (art. 14,
caput
e § 1º, do CDC).

Todavia, como a autora apelante Flora recusou a realização de perícia pelo Corpo de Bombeiro no dia do incêndio, conforme informação constante no Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos, não há possibilidade de estabelecer qualquer tipo de relação (nexo de causalidade) entre o referido incêndio que danificou os padrões de entrada de energia elétrica e o serviço público prestado pela concessionária apelada.

Mesmo que a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados aos usuários e ainda que houvesse sido determinada a inversão do ônus da prova (arts. 6º, inciso VII, e 14, § 3º, ambos do CDC), seria imprescindível que houvesse a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano causado ao usuário, o que não se constata na espécie, especialmente em virtude de a consumidora recorrente não ter permitido, à época, a realização da prova pericial.

Nesse sentido, inclusive, bem ponderou o juízo a quo na sentença objurgada, ao asseverar que
“
a facilitação do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não exime os autores de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado”
e que
“Para a comprovação do nexo causal, seria de curial importância a realização de perícia, por engenheiro eletricista, para se ter conhecimento se o incêndio foi causado em decorrência de atos dos autores, da ré, ou, mesmo de ambos. Como esta prova não foi produzida, não há como acolher o pleito autoral no que se refere a substituição do padrão medidor”
.

Em que pese a energia elétrica seja indispensável para a vida digna dos apelantes, tal fundamento, por si só, não pode imputar à concessionária de distribuição de energia elétrica responsabilidade por fatos pelos quais não deu causa e a obrigatoriedade de prestar serviços que não são de sua competência.

Portanto, a recusa da concessionária apelada em implementar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia elétrica da residência dos apelantes e o consequente retorno do fornecimento de energia observou os pressupostos estabelecidos nas normas regulamentares, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade na conduta da recorrida que permita a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a própria ordem estabelecida pelo legislador e, com isso, afrontar o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), razão pela qual deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação dos patronos da concessionária requerida nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por consectário, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelos autores em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade de seu pagamento, já que os requerentes litigam amparados pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Rua Eumenes Peixoto Guimarães, n° 58, Gurigica, Vitória/ES.

2
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

3
Art. 1º - As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art.175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.